Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705422-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TADEU DOS SANTOS PALMIERI AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ TADEU DOS SANTOS PALMIERI contra a decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum (processo n.o 0703553-05.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado pelo agravante. O teor da decisão agravada encontra-se no ID n.o 55790212, pág. 33/36. Em suas razões recursais (ID n.o 55788500), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que caberia à agravada a comprovação de que enviou a carta ao agravante, ou seja, a comprovação da mora. Ademais, sustenta que restou comprovada a fumaça do bom direito pelos e-mails anexados aos autos, bem como pela confissão da requerida, devendo, assim, ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede que a liminar seja confirmada. Preparo regular (ID n.o 55790209). É o relatório. DECIDO. Imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações do agravante, para que possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, necessário o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. De fato, como bem fundamentado pela d. Magistrada a quo: “No entanto, da análise dos documentos juntados aos autos, em cognição sumária, verifico que não restou comprovado a inexistência de notificação da parte autora, isso porque as correspondências eletrônicas de ID n.o 185309434 apenas informam que a comunicação foi enviada por meio de “carta simples” sem a expedição de aviso de recebimento, sem que se possa concluir, nesse momento processual, que a comunicação não tenha siso enviada ou ainda enviada para endereço equivocado. Nesse sentido, há necessidade da análise procedimento documental elaborado pela parte ré a fim de perquirir acerca da legalidade ou não da sua conduta, o que não é possível nesse momento em ausência da documentos suficientes para tanto. Dentro desse contexto, vê-se ainda que apesar do autor ter informado na petição inicial que realizou a contratação há mais de 30 (trinta) anos, juntou dois certificados individuais de seguro de vida em grupo referente aos anos de 2015 e 2016, ou seja, há cerca de 08 (oito) anos atrás.” Compulsando os autos, verifico que não há evidências concretas da alegação do agravante, tendo em vista que em sua exordial alegou, mas deixou de comprovar os fatos com a juntada documental, o que acaba por afastar a credibilidade ou a verossimilhança de suas alegações. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito vindicado, por se tratar apenas de cancelamento de contrato, que poderá voltar ao seu status quo ante, acaso o agravante saia vencedor da demanda. Destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e por hora INDEFIRO provisoriamente o pedido de antecipação da tutela recursal. Suspenda-se o curso do processo principal. No mais, acaso a parte agravante comprove o pagamento das parcelas em atraso ou efetue depósito judicial das citadas parcelas, no prazo estipulado de 10 (dez) dias, reservo-me no direito de reapreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retornem-me conclusos para reapreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador